Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO CONTRA DUAS SOBRINHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2. A versão da vítima menor de idade, no sentido de que seu tio lhe tocava de forma inapropriada, além de coerente e ricas em detalhes, foi corroborada pelo depoimento de sua genitora, sua irmã e da pedagoga da escola, a qual confirmou as alterações comportamentais apresentadas pela vítima.
2.1. Embora tais testemunhas não tenham presenciado os fatos, o Superior Tribunal já teve a oportunidade de ponderar que, “em delitos sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de "testemunhos indiretos", uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor de prova” (AgRg no AREsp n. 2.777.384/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025)
3. Em contrapartida, em relação à outra vítima, maior de 18 anos, que relata que o réu colocou alguma espécie de substância sedativa em sua bebida e teve relações sexuais com ela enquanto estava desacordada, a prova dos autos não permite afirmar com segurança a materialidade dos crimes, haja vista o tempo decorrido, as circunstâncias do caso e a ausência de elementos técnicos conclusivos.
4. No Direito Penal, a condenação deve estar amparada em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.